Tribunal: CARF
Processo: 10860.903171/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.903171/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.265 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
RÁDIO CULTURA DE LORENA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida a análise do julgado em primeira instância, por
premissa afastada em sede de recurso voluntário, deve-se retornar o processo à
DRJ para que o julgamento do mérito seja efetivamente realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que diz respeito ao não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade pelo órgão julgador de primeira instância e, no mérito, em dar-
lhe provimento parcial para determinar o retorno do processo à DRJ, que deverá conhecer da
Manifestação de Inconformidade e apreciar a lide, que diz respeito ao crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2005.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declarações de compensação (DCOMP) que utilizam
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005. Transcrevo parcialmente, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 952474417, que homologou parcialmente ou não homologou as seguintes
DCOMPs (fls 16 e 24):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.903171/2011-87
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903171/2011-87

(reprodução da lista de DCOMP constante à fl. 24)
2. O crédito objeto da compensação consiste de saldo negativo de IRPJ do ano
2005, exercício 2006, no valor de R$ 75.467,84, dos quais foram reconhecidos R$
13.969,40, decorrentes da dedução de IRRF, conforme fundamentação abaixo:

3. Cientificado do decisório (fl 113), o contribuinte manifestou inconformidade em
07.10.2011 (fls 2/4), na qual aduz:

4. Ao final, expõe os pontos de discordâncias em relação ao despacho decisório:

5. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, no
Acórdão às fls. 125 a 128 do presente processo (Acórdão 08-44.447, de 19/09/2018 – relatório
acima), não conheceu da manifestação de inconformidade. Trata-se de acórdão sem ementa, nos
termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão argumentou que a manifestação não deveria ser conhecida, já
que havia acatado o despacho decisório e inovado no objeto da pretensão compensatória:
8. Na sua inconformidade, o interessado, objetivando incrementar o saldo negativo
obtido, aduz, sem comprovar, a supostos recolhimentos de estimativas, a compensação
com saldo negativo de períodos anteriores e a novos IRRFs, os quais não constavam da
demonstração do crédito no PER/DCOMP no 39210.06737.260107.1.3.02-9390 (fl 21).
Os documentos que disse haver anexado aos autos não o foram efetivamente. Os de fls
69/83 e 91/96 são apenas planilhas de atualização de crédito de suposto saldo negativo do
ano-calendário 2006, que é impertinente ao período objeto do presente litígio.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903171/2011-87

Argumentou ainda que, reconhecendo a insuficiência do crédito utilizado nas
compensações, a empresa apresentou novas declarações de compensação para extinguir os
débitos que teriam ficado em aberto, agora com crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2006. Ponderou que é vedada a compensação do débito que já tenha sido objeto
de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa, conforme art. 74, §3o, V, da Lei no 9.430/1996. E que o efeito
processual dessa nova DCOMP era a aquiescência aos fundamentos do despacho decisório,
inexistindo, portanto, controvérsia a ser apreciada.
Informou que, realizados os cômputos, o requerente alegava que teria um saldo de
crédito no valor de R$ 23.790,43, do qual pretendia a restituição, e não mais a compensação.
Argumentou que, entretanto, a inovação do pedido em fase recursal não era admitida. Que o
novo pedido, além de não observar a forma legalmente prevista para se solicitar a repetição do
saldo negativo (PER/DCOMP, conforme art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1966), encontrava-se
alcançado pela decadência, conforme art. 168 do Código Tributário Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/11/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 134), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/12/2018 (recurso às fls. 137 a 145, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 136).
Nele reafirma que, admitindo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2005 não seria suficiente para quitar os débitos informados, procurou quitá-los utilizando outro
crédito (saldo negativo do ano 2006). Anexa: (i) DIPJ retificadora, referente ao ano-calendário
2005, apresentada em 06/10/2011 – posterior ao Despacho Decisório (fls. 152 a 158); (ii)
Comprovante de Rendimentos e IRRF do ano-calendário 2005, fornecido pela fonte pagadora de
CNPJ 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco S.A.), comprovando o IRRF total de R$ 39.873,40
(fl. 159) – códigos 6800 (R$ 12.404,04) e 3426 (R$ 27.469,36); (iii) DIPJ ano-calendário 2006,
acompanhada do comprovante de IRRF (fls. 160 a 167).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado é tempestivo, mas decorre de Manifestação de
Inconformidade não conhecida, instaurando-se a lide apenas sobre esse não conhecimento.
Assim, dele conheço parcialmente.
Na DCOMP principal objeto do processo (DCOMP de final 9390, à fls. 19 a 23),
o crédito apresentado foi de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor de R$
75.467,84, tendo como única parcela de crédito o IR Retido na Fonte pela fonte pagadora de
CNPJ 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco S.A.), no código 3426 (aplicações financeiras de
renda fixa). O Despacho Decisório reconheceu saldo negativo de apenas R$ 13.969,40, por ter
confirmado retenções na fonte de apenas R$ 27.469,36, no código 3426 (fls. 16 e 25).
Na Manifestação de Inconformidade, a empresa informou que se havia
equivocado no valor do saldo negativo, que seria de apenas R$ 37.576,68, composto por IRRF
de apenas R$ 39.873,40, pagamentos de estimativas de R$ 8.633,12, e estimativa compensada
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903171/2011-87

com saldo de períodos anteriores de R$ 2.570,12, tudo isso deduzido do IRPJ devido de R$
13.499,96:
39.873,40 + 8.633,12 + 2.570,12 – 13.499,96 = 37.576,68
A partir daí, como já havia sido reconhecido crédito de R$ 13.969,40, restaram
em litígio apenas R$ 23.607,28, referentes ao saldo negativo do ano-calendário 2005. Esse era o
objeto da lide, naquele momento. As DCOMP posteriormente apresentadas, indicando como
crédito o saldo negativo do ano-calendário 2006 (fls. 31 a 68 e 84 a 90), não estavam em
julgamento neste processo. Se havia vício em sua apresentação, seria tratado na análise
respectiva.
A decisão recorrida ponderou que, reconhecendo a insuficiência do crédito
utilizado na DCOMP objeto do processo, a empresa havia apresentando novas declarações de
compensação para extinguir os débitos que teriam ficado em aberto, agora com crédito oriundo
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006. E concluiu que o efeito processual dessas
novas DCOMP era a aquiescência aos fundamentos do Despacho Decisório, inexistindo, assim,
controvérsia a ser apreciada. Por isso não conheceu da Manifestação de Inconformidade.
Nessa conclusão, merece reforma a decisão recorrida. O fato de o contribuinte
admitir que o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 era inferior àquele
originalmente pleiteado não leva à conclusão de que ele tenha desistido do litígio sobre tal
crédito.
Da mesma forma, o fato de o contribuinte ter apresentado nova DCOMP, com
outro crédito, para quitar os débitos que ele admitiu que não seriam cobertos pelo saldo negativo
de 2005, também não leva à conclusão de que ele tenha desistido do litígio sobre tal crédito.
A DRJ deveria ter conhecido do recurso e se pronunciado sobre o valor de crédito
ainda em discussão – R$ 23.607,28 referentes ao saldo negativo do ano-calendário 2005.
Para comprovação do saldo negativo de 2005, a empresa juntou à Manifestação de
Inconformidade a DIPJ retificadora, às fls. 97 a 103 (posterior ao Despacho Decisório),
acompanhada do comprovante de rendimentos à fl. 104, tudo posteriormente reapresentado em
anexo ao Recurso Voluntário.
O referido comprovante indicava a retenção de R$ 39.873,40 alegada pela
empresa, sendo que R$ 27.469,36 já haviam sido confirmados no Despacho Decisório. Tal
documento não chegou a ser analisado no acórdão. O restante do IRRF, não confirmado, era de
código 6800, não informado na DCOMP apresentada.
É fato que não há no processo comprovação do pagamento de estimativas no valor
de R$ 8.633,12, nem de compensação de estimativa no valor de R$ 2.570,12, para que se
corroborem as informações prestadas nas Fichas 11 e 12A da DIPJ retificadora. Também é fato
que são argumentos novos. A ausência de tais provas poderia ensejar uma demanda por
diligência ou a negativa do crédito. Mas também não são razão para não se conhecer do recurso.
Por tudo acima exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas no que diz respeito ao não conhecimento da Manifestação de Inconformidade pelo órgão
julgador de primeira instância, dando-lhe provimento parcial para determinar o retorno do
processo à DRJ, que deverá conhecer da Manifestação de Inconformidade e apreciar a lide, que
diz respeito ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.265 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903171/2011-87

Andréa Machado Millan

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital